Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013173-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO - CPF: 063.349.369-48 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), MARCIEL DE CARLI - CPF: 819.260.491-87 (APELADO), MARGARETE DE CARLI - CPF: 655.588.551-34 (APELADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013173-41.2018.8.11.0041

APELANTE: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO

APELADO: MARCIEL DE CARLI, MARGARETE DE CARLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA – PEDIDO IMPLÍCITO – VIABILIDADE – ART. 322, § 1o, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A correção monetária é mera recomposição da desvalorização do valor da moeda, portanto sua aplicação pelo julgador independe de pedido expresso da parte e, por consequência, não configura violação ao princípio da congruência ou julgamento
ultra petita
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013173-41.2018.8.11.0041

APELANTE: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO

APELADO: MARCIEL DE CARLI, MARGARETE DE CARLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em pagamento julgada nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, autorizando a autora a promover ao depósito judicial do preço remanescente pela compra e venda (R$ 30.000,00), corrigido monetariamente pelo INPC desde a efetivação do negócio até a data do depósito judicial.

Realizado o depósito judicial, fica autorizada a expedição de mandado de adjudicação em favor da autora, do imóvel Lote 14, quadra 42, do Loteamento Jardim Califórnia, com área de 650 m2, registrado sob matrícula no 31.720, junto ao Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, para a devida transferência junto ao registro de imóveis.

Realizado o depósito judicial e expedida a adjudicação, fica autorizado o levantamento do valor depositado pela autora, na proporção de 50% para cada requerido.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.”

A apelante afirma que, ao determinar a incidência de correção monetária sobre o valor a ser depositado judicialmente, o juízo de origem incorreu em julgamento
ultra petita.

Pugna pela exclusão desse encargo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013173-41.2018.8.11.0041

APELANTE: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO

APELADO: MARCIEL DE CARLI, MARGARETE DE CARLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em pagamento julgada procedente para autorizar a autora a depositar judicialmente a quantia de R$ 30.000,00, atualizada pelo INPC desde a efetivação do negócio jurídico até a data do depósito, com condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A Lei n. 6899, de 8 de abril de 1981, dispõe que “
a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”
.

E o CPC estabelece no artigo 491 que “
na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico,
a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária
, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros”.

A regra processual civil é que a pretensão seja formulada de modo expresso. No entanto, em alguns casos são admitidos os pedidos implícitos, dentre os quais se inclui a atualização da moeda pelo índice de correção monetária.

Logo, referido encargo não constitui acréscimo, e sim mera recomposição do valor monetário a ser depositado em juízo, necessária na hipótese dos autos.

Assim, não procede o argumento de sentença
ultra petita
, visto que não houve violação do princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC.

A propósito, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORÇÃO DOS DECAIMENTOS A SER FIXADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5o da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em tramitação, vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. 2. A Primeira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento do STF, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), estabeleceu que, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009, a) "a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança"; b) "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas" (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013). 3. No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros da caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com respaldo no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 4
. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
(...)”
(EDcl nos EDcl no REsp 1224934/PR, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 06/03/2014).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESCONTO CABÍVEL ANTES DO CÁLCULO DOS ENCARGOS LEGAIS – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
“A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial” (STJ REsp 1112524/DF)”

(N.U 0001901-41.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021